Tribunal: TJES
Processo: 0020513-93.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020513-93.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020513-93.2015.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.

AÇÃO ANULATÓRIA
. MULTA IMPOSTA PELO PROCON
ESTADUAL
. RECLAMA
Ç
ÃO INDIVIDUAL
.
DEFEITOS APRESENTADOS EM MOTOCICLETA APÓS REVISÃO PERIÓDICA. PERSISTÊNCIA E NÃO SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO APÓS O TRINTÍDIO LEGAL. DIRETO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART.18, §1º DA LEI 8.078/90. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA.
REDUÇÃO DO MONTANTE.
Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários advocatícios.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O
art. 18, do CDC estabelece o procedimento a ser observado em situações de alegado vício do produto. Constatado o problema pelo consumidor, este deverá dirigir-se ao fornecedor para que o vício seja sanado dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Na eventualidade de não ser possível solucionar o problema, abre-se ao consumidor uma tríplice opção entre a troca do produto, a restituição do valor pago, sem prejuízo de perdas e danos, ou o abatimento proporcional ao preço.

2.. Na hipótese de vício de qualidade do produto, uma vez não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias, é lícito ao consumidor dirigir sua pretensão de substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, seja contra o fabricante ou comerciante, conjunta, ou separadamente, cuja recusa implica ofensa à norma contida no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Hipótese dos autos em que os vícios na motocicleta do consumidor apresentarem-se após a revisão periódica e dentro do período de garantia, configurando infração a legislação consumerista a não solução no trintídio legal e tentativa de prorrogá-lo, obstando o direito do consumidor de reaver o investimento ou a substituição do produto.

4.
É possível ao
Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

5
.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

6
.

Multa aplicada na instância administrativa que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do
inerente
poder disciplinar, porquanto
fixada em valor de quase duas vezes àquele utilizado pelo consumidor para aquisição do bem,
não considerou
a inexistência de
violação a esfera coletiva das relações de consumo,
bem como aplicou de forma equivocada a majorante de reincidência,
motivo pelo qual deverá ser reduzida em
50%
(cinquenta por cento)
.

7
.
E
m ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo
, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação

das
partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico
obtido por ambas
na demanda.

8
.
A
correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada,
bem como
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.

9
. Recurso
parcialmente provido. Ausência de nulidade no processo administrativo. Multa reduzida em 50% (cinquenta por cento). Sucumbência recíproca
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020513-93.2015.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, Trata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
eis que
inconformado com
a sentença, que nos autos
da ação anulatória ajuizada por

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
,
julgou
procedente o pedido
inicial
, para declarar nulo o processo administrativo nº 0100-011.472-4, bem como a multa administrativa, dele decorrente,
condenando ainda o Apelante ao pagamento de honorário
s
advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa.

E
xtrai-se dos autos que a multa decorreu de reclamação individual de consumidor
, em razão de defeitos apresentados no motor de sua motocicleta após revisão periódica na assistência técnica de uma das autorizadas da Apelante, isso aproximadamente dez (10) meses após a sua aquisição,
registre-se, 0KM e com garantia da fabricante.

A
Apelada sustentou na petição inicial que foram substituídas as peças da motocicleta, e ela foi devolvida ao consumidor em perfeitas condições de uso, colocando-se sempre a dis
posição para assistência necessária, bem como que a opção pela restituição da quantia paga pelo veículo é de aplicação secundária à substituição das partes viciadas pelo fornecedor.

Na senten
ça o magistrado primevo acolheu a tese de nulidade da multa, ao fundamento que a Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, eis que inexiste elementos nos autos hábeis a comprovar que a Apelada violou as normas consumeristas, especialmente quanto a regra e o prazo do artigo 18 do CDC.

Ademais, entendeu que
a motocicleta foi encaminhada para reparos uma única vez,
sendo
entregue ao consumidor em condições de uso, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias.
Outrossim, asseverou que
na audiência
no âmbito do Procon
a
Apelada
se dispôs a reparar a motocicleta, proposta esta não aceita pelo consumidor.

Sobreveio, com efeito, o apelo do Município de Vitória que, em
suas razões, em apertada síntese, aduz
iu
que a sentença deve ser reformada, ao fundamento que baseada em prova unilateral juntada pela Apelada e as suas alegações não foram suficientes para elidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo Procon Municipal.

A
dianto que a sentença deve ser reformada.

Como é cediço, o artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor prevê que, diante de vícios no produto adquirido, deverá ser franqueada a possibilidade de saneamento no prazo máximo de trinta dias, ao fim do qual, o consumidor fará jus, à sua escolha, a uma das seguintes alternativas:
“I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço".

Registre-se, que
a Jurisprudência é pacífica pela impossibilidade de renovação do prazo de 30 dias, bem como pelo caráter potestativo do direito de escolha do consumidor acerca das alternativas constantes no art.
18, §1º, da Lei 8.078/1990.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. PINTURA. REPARO. PRAZO DO ART. 18, § 1º, DO CDC. REVISÃO DO QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ PELAS ALÍNEAS A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conceder-se-á ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício de qualidade do produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.555.675/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. [...]
.5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo. 7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo.
[...]. (REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.)

No caso,
verifica-se que
a motocicleta

foi
adquirid
a
pel
o
consumidor
0KM e
,
no prazo de garantia e com menos de um (01) ano de usos,
já havia passado pela assistência e o reparo realizado não fora suficiente para sanar o vício.

A
conduta da
Apelada
,
na audiência realizada
n
o Procon (p.69), de tentar novamente reparar a motocicleta, em verdade, é
negar o direito potestativo d
o
consumidor de exigir a restituição do valor ou a substituição do bem,
o que caracteriza
infração consumerista.

Inexiste
o direito
do fornecedor
de realizar reparos no
produto

indefinidamente,
com sucessivas renovações de prazo,
porquanto
já fixados pela legislação o período
de
trinta

dias

para saneamento do vício.

Não há que se aceitar como cumprida a norma em circunstâncias em que reiteradamente o mesmo consumidor t
em
de retornar à fornecedora, ou a uma de suas representantes, para sanar defeitos que, supostamente sanados no prazo de trinta dias,
manifestam-se novamente,
evidenciando, assim, sorrateira violação ao art.18, do CDC, de forma com que a motocicleta fosse devolvida em trinta (30) dias como se em condição de pleno uso, mas sem que os vícios alegados fossem de fato sanados; subtraindo do consumidor a possibilidade de sua substituição ou o investimento ressarcido.

Logo, evidenciada a infração, com a negativa administrativa da empresa de restituir o valor
ao consumidor
, conforme
identificado
na audiência perante o
PROCON
, em que mesmo ciente de que os mesmos vícios já reparados pela assistência voltaram a se manifestar, a
Recorrida
disp
ôs
-se, tão somente, a reparar novamente o
produto
, negando o direito potestativo d
o consumidor
de exigir a restituição do valor naquele momento.

Em evolução, com relação ao valor da multa, isto é R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), entendo que ela se revela excessiva e desarrazoada
,
porquanto quase o dobro do preço de aquisição da motocicleta (vol. 2; p.05),
se considerarmos os critérios previstos no

artigo 57 do CDC,
segundo o qual
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor consiste tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como único balizador da medida.

Assim, verificando os demais pressupostos do artigo supracitado, concluo, que a decisão administrativa
deu excessiva importância à condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa
, ensejando no reconhecimento da exorbitância da quantia fixada

em R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
em razão do extravio de celular do consumidor em voo operado pela Apelada

Além disso,
d
o inteiro teor da decisão administrativa,
percebe-se
que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada,
posto
inexistir menção a infrações
similares
cometidas pe
la
Apelada

nos 5 (cinco) anos anteriores
e
que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997,

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar
correlação
entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à
baila a
lição de H
ely
L
opes
M
eirelles
:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência.
(
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.
)

Em
relação à proporcionalidade,
O
dete
M
edauar

leciona que
"
[...] o
princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social"
. (
MEDAUAR, Odete.
Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150
)

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela recorrida, o qual fora de proporções pequenas
e
da inexistência de dano coletivo,
entendo por reduzir a multa
em cinquenta por cento (50%)

d
a quantia determinada no âmbito administrativo,

valor que se encontra mais próximo da realidade
dos parâmetros observados por este
e. Sodalício
:

Direito do consumidor e PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Possibilidade de revisão pelo poder judiciário. Redução considerável da multa. Sucumbência mínima. NÃO CONFIGURAÇÃO. recurso DESPROVIDO. 1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.
3) A redução das penalidades em 50% se mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
4) Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca. 5) Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%. 6) Tese vencida: Inexistem ilegalidades na aplicação da multa pelo Procon, que cumpre normas específicas de proteção do consumidor, sendo que a redução da penalidade pelo Poder Judiciário viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes. ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, negar provimento ao apelo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0035678-20.2014.8.08.0024, Relator : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
26/03/2024
).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. Tr
ata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal em 50% (cinquenta por cento) do valor originário. A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Recurso conhecido e improvido. Em razão da negativa de provimento, os honorários de sucumbência devem ser majorados de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela apelada para 15% (quinze por cento). (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023046-25.2015.8.08.0024, Relator
a
: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
15/04/2024
).

Assim, reduzo em 50% (cinquenta por cento) a multa aplicada pelo Proco
n.

Com relação aos honorários advocatícios, mantenho o percentual de 10% fixado na sentença, que deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMATROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
3. Diante do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da diminuição do valor da multa, a fixação honorários advocatícios de forma igualitária deve incidir sobre o percentual de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 30.602,40) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 12.000,00), conforme estipula a alínea I, § 3º do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348280, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No mesmo sentido:
Apelação / Remessa Necessária, 024180152969,
Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021;

Apelação / Remessa Necessária, 024140014531,
Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020;
Apelação Cível, 024190007005,
Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020.

Assim, cabe
rá a
Apelada
arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa reduzida
e fixada
pelo Poder Judiciário, ao passo que a
A
pelante impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução
.

Com relação aos consectários legais,
sobre a multa
deve
rá
incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que
a
revisou,
bem como
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito
,
consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO. 1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo
“incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”.
2- Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 5001238-97.2020.8.08.0024, Relator
:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
17/08/2023
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 5003025-35.2018.8.08.0024, Relator
:
ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA

CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
20/07/2023
)

Por todo o exposto,
c
onheço
e
dou parcial provimento ao recurso
, para reforma a sentença, de forma a reconhecer a legalidade do processo administrativo nº 0100-011.472-4, contudo reduzir em 50% (cinquenta por cento) a multa aplicada pelo Procon.

Verifica
da
hipótese de
sucumbência recíproca
, cabe
rá a
Apelada
arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa
fixada
em definitivo
pelo Poder Judiciário, ao passo que
a
Apela
nte
impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução
.

A
pelante isenta de custas.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.